Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-85.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006199-85.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSA POLTRONIERI - CPF: 458.985.451-15 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 144074686), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial
, para
declarar
prescritos
os direitos da parte autora relativos as férias e 1/3 (um terço) constitucional anteriores a 22/10/2016, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Ainda,
condenou o reclamado a pagar à autora a
diferença das férias acrescidas do terço constitucional no período laborado não prescrito de 22/10/2016 a dezembro/2017
, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E desde o vencimento do débito e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 11.960/200 e dos artigos 38 e 39 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12153/09.

A reclamante opôs embargos de declaração, que foi acolhido
, para
sanar a contradição na sentença, para
excluir a prescrição anteriormente fixada
, fazendo constar o seguinte dispositivo na sentença, mantendo os demais termos (id. 144074695):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o requerido Município de Alta Floresta a pagar a autora as diferenças das férias acrescidas de 1/3 constitucional relativo aos anos de 2016 e 2017, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E desde o vencimento do débito e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 11.960/200 e dos artigos 38 e 39 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12153/09;”.

Em argumento recursal, o recorrente alega que as verbas rescisórias foram devidamente pagas à reclamante, observando a Legislação Municipal e jurisprudência Pátria, tendo sido tais valores calculados com base no último salário percebido pela servidora antes da aposentadoria (que já não recebia mais gratificação por dedicação exclusiva).

Ao final, requer a reforma da sentença combatida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
é
servidora pública sendo que tomou posse no dia 01/03/2004 e se aposentou no dia 3
1/01/2019
, tendo exercido o cargo de
Professora
na Prefeitura do Município de Alta Floresta, conforme portaria de aposentadoria e fichas financeiras juntadas nos ids. 144074668 e 44074669.

Aduz que

nos anos de 2016 e 2017, exerceu função a título de gratificação exclusiva, contudo
não gozou suas férias em tal período, e quando se aposentou, não recebeu corretamente o valor das férias não gozadas e respectivo terço constitucional
.

Afirma que, relativo ao período supracitado, o reclamado

efetuou o pagamento das verbas rescisórias com base em subsídio diverso do efetivamente recebido por ela e sem considerar a gratificação por dedicação exclusiva.

Assevera que
protocolou pedido administrativo através do SINTEP - Subsede de Alta Floresta, junto à Secretaria Municipal de Educação, requerendo o recebimento das diferenças salariais não recebidas por ocasião da aposentadoria,
ocasião em que o reclamado reconheceu tal direito, no entanto, a reclamante alega que o reconhecimento se deu em valores abaixo do que entende que lhe são devidos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,

julgando
parcialmente

procedente
a pretensão inicial
,
condenando o reclamado a pagar à autora as diferenças das férias acrescidas de 1/3 constitucional relativo aos anos de 2016 e 2017, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
O cerne da questão cinge-se em definir se houve o contrato temporário e a qual a natureza jurídica do contrato entre as partes, para se aferir se a autora tem direito à percepção dos pedidos da exordial.

In casu,
analisando os documentos que instruíram a petição inicial, tenho que a parte autora conseguiu provar seu labor prestado ao Município de Alta Floresta como Professora, consoante ficha financeira de Id. 68484433.

Ademais, pelo documento de Id. 68485441, pág. 5, emitido pela Secretaria de Educação de Alta Floresta, em resposta ao ofício da autora encaminhado por meio do SINTEP - Subsede de Alta Floresta, comprovam que a autora, de fato, não recebeu corretamente os valores devidos a título de férias acrescidos de 1/3 constitucional nos anos de 2016 e 2017.

Neste escopo, no que concerne ao vínculo jurídico existente entre as partes, registro inicialmente que, nos termos do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, a investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para o exercício de função pública, quando destinada a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos expressamente estabelecidos em lei.

(...)

Com efeito, os contratos celebrados pelos entes públicos se submetem aos requisitos extraídos do art. 37, IX, da CR/88 e, uma vez verificado o não preenchimento simultâneo dos mencionados requisitos constitucionais, o reconhecimento da nulidade da contratação é medida que se impõe, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 37 da Carta Magna,
in verbis
:

Artigo 37 – “(...) § 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Com a devida vênia, é fato incontroverso que a requerente teve sua contratação de forma totalmente irregular, sem obediência aos critérios estabelecidos no art. 37 da CF, o que nitidamente retira a característica de temporariedade e excepcionalidade.

Neste aspecto, imprescindível mencionar que
o Supremo Tribunal Federal, recentemente (21/05/2020), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.066.667
, firmou posicionamento de que
os servidores contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do art. 37, IX, da CF, não possuem direito as verbas inerentes ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo, quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Vejamos:

‘O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.(RE 1.066.677)’.

Assim, pelo novel entendimento firmado pelo STF, entendo que no caso concreto deve ser reconhecida a nulidade do contrato celebrado entre as partes, objeto desta demanda, em razão da inobservância dos requisitos constitucionais previstos no artigo 37 da Carta Magna, uma vez que não restou evidenciada a situação temporária de excepcional interesse público na contratação da autora e, ademais, inexiste previsão legal para referida contratação.

(...)

Neste diapasão,
impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos objeto da presente demanda
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais pátrios e a

redação dada pela Súmula 363 do TST.

(...)

Assim, faz
jus
à autora ao pagamento da diferença de valores das férias acrescidas de 1/3 terço constitucional no período não prescrito de 22/10/2016 a Dezembro/2017 considerando a data da propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.
(...)”
(grifei).

Logo, percebe-se que a

magistrada
singular analisou causa de pedir

diversa,

vez que no caso concreto a parte autora é servidora pública municipal efetiva, que adentrou na Administração Pública através de concurso público, enquanto que a sentença combatida considerou que o vínculo da reclamante com o reclamado se deu através de contrato temporário, de modo que
embas
ou
sua decisão em fatos alheios àqueles narrados na exordial
, inclusive, reconhecendo a nulidade da contratação temporária, que nem sequer for pedida, eis que a presente demanda versa sobre relação jurídica distinta.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida
, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022